Tribunal: STF
Processo: ADI 7089
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 49 DA LEI 3.226/2008, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE REESTRUTURA A REMUNERAÇÃO DA CARREIRA EM EXTINÇÃO DE ESCREVENTE JURAMENTADO DO TJAM. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    I – No julgamento da ADI 4.303/RN, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o postulado do concurso público.



    II - Ao garantir aos detentores do cargo em extinção de Escrevente Juramentado, com diploma de bacharel em Direito, a possibilidade de integrar a tabela dos serviços jurisdicionais de Analista Judiciário II, o dispositivo questionado reestruturou a remuneração dos referidos servidores, valendo-se, para tanto, do mesmo parâmetro utilizado para aqueles que exercem atividades análogas, tais como Oficial de Justiça Avaliador, Leiloeiro e Contador de Foro.



    III - O art. 49 da Lei Estadual 3.226/2008 não promoveu a indesejada transposição de servidores ou o provimento por qualquer meio de cargos sem concurso público, não se observando a transformação do cargo de Escrevente Juramentado em Analista Judiciário II.



    IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.